Tribunal: STF
Processo: HC 183977
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    A paciente, cumprindo pena de 25 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, ante o cometimento dos delitos previstos nos artigos 157, § 3º, parte final (roubo qualificado pelo resultado morte), e 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com causa de aumento por concurso de pessoas e restrição de liberdade), do Código Penal, formulou pedido de colocação em custódia domiciliar, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus. Salientou ser mãe de criança com 10 meses de idade. O Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Campinas/SP, no processo nº 0004888-34.2018.8.26.0502, indeferiu-o. Ressaltou não atendidos os requisitos versados no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984. Assentou não demonstrados debilidade da saúde nem estar o ambiente prisional em piores condições se comparado ao externo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 571.449/SP, indeferido liminarmente pelo Presidente.
    O impetrante sustenta viável o cumprimento da pena em domicílio. Sublinha a situação de calamidade pública que assola o País. Aponta o risco de contágio no ambiente prisional, aludindo à precariedade das instalações e ao número excessivo de reeducandos. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Reportando-se ao artigo 318-A do Código de Processo Penal, realça que a paciente possui filha de 10 meses. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a colocação em prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da medida pretendida. A paciente cumpre pena em virtude de crime praticado com violência, não havendo notícia de encontrar-se acometida de qualquer doença que possa se agravar a partir do contágio.
    Quanto ao alegado acerca da existência de filha, nascida em 26 de maio de 2019, o artigo 318-A do Código de Processo Penal tem aplicação em relação à prisão preventiva, revelando-se inviável a observância do preceito nos casos de cumprimento de pena decorrente de título condenatório alcançado pela preclusão maior. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator